Tribunal: TJDFT
Processo: 0027651-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027651-76.2016.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA MACHADO FERREIRA SOLON RECORRIDO: PBFRANCHISING LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. DÍVIDA DECORRENTE DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO RESOLVIDO EM OUTRO PROCESSO. DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO QUANDO EFETUADA A NEGATIVAÇÃO. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão do feito prevista no artigo 313, V, a, do CPC, em razão de a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, não pode exceder o prazo de um ano, conforme previsão do § 4o do mesmo artigo. 2. Configurada a culpa da franqueadora pela resolução contratual determinada em outro feito, resta evidenciado que a dívida por ela perseguida e que ocasionou a negativação do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes não se justifica. 3. Tendo a negativação sido efetuada antes da resolução do contrato de franquia celebrado entre as partes e tendo ela decorrido de débito inadimplido fundado no contrato e também anterior à resolução, não há que se falar em dano moral. 4. Sendo as partes proporcionalmente sucumbentes, correta a distribuição dos honorários na proporção de 50% para cada parte. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 187 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis na presente hipótese ante a comprovação da inexistência da dívida cobrada pela recorrida; b) artigo 86 do CPC, pugnando pela redistribuição da verba honorária sucumbencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 187 do Código Civil e 86 do CPC, porquanto a análise das teses recursais (reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis e redistribuição da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030